Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo-lhe aplicada a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do réu pelo crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável narrado na inicial acusatória.
4. A palavra da vítima, além de segura, coesa e harmônica, está substancialmente corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, a exemplo dos depoimentos de sua genitora e de seus irmãos, e do parecer técnico elaborado pelo NERCRIA.
5. Em seu depoimento especial colhido em Juízo, a vítima reiterou seus relatos anteriores e discorreu de forma firme e detalhada sobre a dinâmica dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, caput; e 71; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848691, 07191812120218070007, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1835824, 07132391120218070006, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 21/3/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023. Enunciado da Súmula no 593; Tema no 1.121.